Tribunal: TJDFT
Processo: 0712428-71.2023.8.07.0009
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO. ABANDONO DA CAUSA. NOVO ENDEREÇO FORNECIDO. EXIGÊNCIA DE INDICAÇÃO DO MEIO PELO QUAL FOI OBTIDO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
I - O Banco-autor, intimado, forneceu novo endereço para tentativa de busca e apreensão do veículo e citação do réu. A determinação judicial de se esclarecer o meio pelo qual o credor obteve o novo endereço, para deferir o pedido de desentranhamento do mandado, não tem previsão legal. Abandono da causa não configurado. Anulada a r. sentença que extinguiu o processo com fundamento no art. 485, inc. III, do CPC.
II – Apelação provida.